Tribunal: STF
Processo: HC 266336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado Vivian Regina Lazzaris e Outro(A/S)  em favor de Jhonatan Costa Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração a ordem, nos autos do HC 1055921/PR.
Os impetrantes narram que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância, sendo autuado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto art. 33 da Lei nº 11.343/06. (p.2)
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.(p.2)
Acrescenta que,”Por meio dos autos nº 0007393-76.2025.8.16.0034, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva de JHONATAN, no entanto, a MM. Magistrada indeferiu o pleito defensivo.”(p.2)
Relata que a defesa impetrou ordem de habeas corpus perante ao Superior Tribunal de Justiça requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido foi indeferido. (p.2)
Requerem,” a) A concessão da ordem liminar para que, até a decisão final desse habeas corpus, seja revogada a prisão preventiva decretada em face de JHONATAN, por ser ela desnecessária e não contar com fundamentação idônea, ou substituída por medida cautelar diversa, nos termos do art. 282, 312, 316 e 319 do Código de Processo Penal; b) Ao final, seja confirmada a liminar. c) Ainda, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF e art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.”
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
 Transcrevo fundamentação do ato coator:

“Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa, está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante não só da gravidade concreta da conduta delitiva, decorrente da apreensão de 33,6 g de cocaína, 6,4 g de maconha, R$ 223,15 em espécie e cinco aparelhos celulares, mas principalmente no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a outro processo pelo delito tráfico de drogas, estando, inclusive, em liberdade provisória quando do cometimento dos fatos destes autos. 
Portanto, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.
Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC n. 994.469/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)”(eDOC 5, p. 2-6)
Para melhor elucidação da controvérsia, colho dos autos, os seguintes excertos:

“Conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas, do interrogatório do conduzido, do auto de exibição e apreensão e do boletim de ocorrência (mov. 1.1 a 1.21), em 01 de agosto de2025, por volta das 15h00min, a equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (nº 0005724-85.2025.8.16.0034), dirigiu-se ao endereço localizado na Rua Hartwig Muller, nº 111, bairro Guarituba, em Piraquara /PR, local que funcionava como uma distribuidora de bebidas, mas que, segundo investigações, era utilizado como fachada para o tráfico de drogas.No local, os policiais abordaram JHONATAN COSTA MARTINS e Bryan de Oliveira. Durante as buscas, a equipe logrou êxito em localizar, na parte de baixo do balcão, dentro de uma sacola plástica, 33,6g (trinta e três gramas e seiscentos miligramas) de substância análoga à cocaína e 6,4g (seis gramas e quatrocentos miligramas) de substância análoga à maconha, já fracionadas e embaladas para a venda. Além das drogas, foram apreendidos a quantia de R$ 223,15 (duzentos e vinte e três reais e quinze centavos) em notas trocadas e 05 (cinco) aparelhos de telefone celular de procedência duvidosa, como mencionado pelo representante do Ministério Público na manifestação exarada nos autos. 
Nos termos do artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, somente é possível a prisão preventiva: I- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar conta a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência(...).
 Assim, de plano, sob a análise do primeiro inciso,viável, portanto, em tese, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
 No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão devidamente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão , Auto de Constatação Provisória de Droga, que confirmando a natureza ilícita das substâncias, bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão. 
A decretação da prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública. 
A quantidade e a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a forma como estavam acondicionadas ou seja, prontas para a comercialização, a apreensão de dinheiro trocado são indicativos claros de que o autuado faz do tráfico de drogas seu meio de vida.”(eDOC 6, p.15-18)
Diante dos fatos colhidos dos autos, há indícios suficientes da ocorrência do crime, sendo, portanto, legítima a decretação da prisão preventiva.
Acrescento que o paciente possui antecedentes criminais, sendo também pelo crime de tráfico de drogas. (eDOC 6,p.18).
Neste sentido esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de frustração da execução penal e no risco de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, na espécie, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, assim como o contexto em que se deu a prisão em flagrante (‘em tentativa de fuga e em veículo já denunciado pelo uso de entrega de entorpecentes’). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 210.150 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido’. (HC 152.599 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018)

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente